Tribunal: TJBA
Processo: 8003581-13.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003581-13.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIDALVA ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA, HELLEN CAROLINE LOPES DA SILVA PASTOR

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO TOTAL DOS SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE INTERNET. PERÍODO DE 11/06/2018 À 14/06/2018. FORTES CHUVAS E VENTOS. RISCO DA ATIVIDADE E FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$ 5.000,00.
RECURSO PROVIDO.

I- In casu, a empresa impugnante não trouxe aos autos elementos demonstrativos de ter a apelante rendimento suficiente para arcar com as despesas processuais.
Impugnação à gratuidade rejeitada.

II- Mérito. A apelante pretende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente seu pedido de danos morais, baseado na alegação de falha na prestação dos serviços telefônicos e de internet.

III- A empresa apelada confirmou o fato da interrupção dos serviços de telefonia móvel e de internet. A justificativa, calcada na ocorrência de fortes chuvas e ventos, além de não encontrar eco nas provas dos autos, consubstancia fato configurador de fortuito interno, o qual é previsível e integra o risco da própria atividade. Jurisprudência desta Corte.

IV- A interrupção indevida dos serviços telefonia móvel e de internet extrapola o mero aborrecimento, ensejando dano moral, cujo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável para fins da correlata compensação, considerando o caráter pedagógico e desestimulante da condenação. Jurisprudência desta Corte.

V- APELAÇÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

Nº
8003581-13.2019.8.05.0063
, que tem como apelante
LUCIDALVA ARAUJO DA SILVA
e, como apelada a
CLARO S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR

PROVIMENTO
a este recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA